Tribunal: TJSP
Processo: 2225471-44.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilitou os agravados –
AGRAVO REGIMENTAL – oposição em face de decisão proferida de forma monocrática, além de alegar contratação fora dos parâmetros da ACP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – interposição de

Ementa:

Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilitou os agravados –
AGRAVO REGIMENTAL – oposição em face de decisão proferida de forma monocrática, além de alegar contratação fora dos parâmetros da ACP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – interposição de recurso em face de despacho que habilita 8, dos 198 contratos descritos na inicial, além de observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas.
Radiografias acostadas revelando nenhum dos autores, nem mesmo os habilitados (Marlene Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria José da Silva Nunes, Zelita Costa de Jesus, Café Artesanal Ltda -me, Idenez Parregossi Fernandes, Adhemar Gava e Guilherme Morais Nogueira) não titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Discussões do agravo regimental de instrumento que abarcam as teses do agravo regimental, cuja análise fica prejudicada.
Condenação dos autores equivocadamente habilitados (Marlene Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria José da Silva Nunes, Zelita Costa de Jesus, Café Artesanal Ltda -me, Idenez Parregossi Fernandes, Adhemar Gava e Guilherme Morais Nogueira) no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Não conhecimento do agravo regimental, por perda de objeto.

- Provimento ao agravo de instrumento da TELEFONICA para extinguir o cumprimento de sentença, também, para as partes acima delineadas.